Tribunal: TJSP
Processo: 2282608-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Busca e apreensão – Alienação fiduciária – Reunião de notificação remetida ao devedor, conforme endereço declarado por ele no contrato, mas com certidão pela ausência – Constituição em mora não verificada – Sem hipótese para a concessão de medida liminar – Ademais, constituição em mora pressuposto da ação – Adequação da determinação de emenda da petição inicial –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Busca e apreensão – Alienação fiduciária – Reunião de notificação remetida ao devedor, conforme endereço declarado por ele no contrato, mas com certidão pela ausência – Constituição em mora não verificada – Sem hipótese para a concessão de medida liminar – Ademais, constituição em mora pressuposto da ação – Adequação da determinação de emenda da petição inicial – Inteligência do artigo 321 do Código de Processo Civil de 2.015.

Agravo não provido.